Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO EXTRAVIADO POR TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO POR MEIO DE CRÉDITO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente adquiriu, em janeiro de 2021, um aparelho celular em um estabelecimento comercial virtual, pelo valor de R$ 1.666,56 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago em 6 (seis) prestações mensais de R$ 277,76 (duzentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), mas a operação foi cancelada, uma vez que o bem foi extraviado no transporte. Sustenta que o numerário adimplido foi restituído. Entretanto, os valores continuaram a ser cobrados mensalmente em sua fatura, o que lhe causou prejuízos financeiros, diante da necessidade de adimplemento de duas compras iguais. Ao final, formulou os seguintes pedidos: “a) Declarar a inexistência do débito referente a compra realizada no site shoppe em 06 (seis) parcelas de R$ 277,76 (duzentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) cada; b) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.666,56 (mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), a título de dano material; c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
4. O Juízo de primeiro grau, por sua vez, concluiu que “(...)o crédito de R$ 1660,00 foi concedido em favor da parte autora no dia 2/3/2021, conforme se depreende da verificação do extrato supramencionado, fato que possibilitou a continuidade da cobrança das prestações, com o fito de restabelecer o estado anterior das coisas (sem débitos ou créditos). Nesse contexto, a parte autora, ao pleitear o ressarcimento de valores já devolvidos (afirmação que consta na própria petição inicial – id. 118981051, página 1), busca reaver um pagamento em dobro, o que representa enriquecimento sem causa. Logo, descabida as pretensões declaratória e de devolução de quantias”.
5. Nas razões recursais, a recorrente defende, em síntese, que “diante do conjunto probatório colacionado aos autos, em confronto com a narrativa das partes, verifica-se que a autora comprova que, em que pese aparentemente o valor ter sido estornado, foram geradas outras cobranças irregulares, conforme consta nas faturas, as quais ocasionaram todos os danos sofridos pela recorrente”. Acrescenta que o réu/recorrido teria violado o dever de informação, pois a recorrente não teria conhecimento a respeito da possibilidade de bloqueio de valores para pagamento de dívida de cartão de crédito. Atribui tais fatos a suposta má-prestação de serviço pelo recorrido, cuja responsabilidade dar-se-ia de forma objetiva. Pede a procedência dos pedidos, bem como requer a concessão da gratuidade de justiça.
6. Contrarrazões ao ID 38124542.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 38571169, defiro à recorrente o benefício ora pleiteado.
8. Quanto à pretensão recursal, entendo que razão não assiste à recorrente. O documento de ID 38124357 corrobora a informação de que, tendo sido extraviado o aparelho telefônico, houve o reembolso de R$ 1.660,00 (mil, seiscentos e sessenta e seis reais). Além disso, a fatura de cartão de crédito anexada ao ID 38124510 - Pág. 2 demonstra que houve a disponibilização do referido crédito, de modo a retornar as partes ao estado anterior, uma vez que a recorrente não recebeu o aparelho adquirido. Logo, não há que se falar em falha na prestação do serviço, sob a alegação de que as cobranças das parcelas persistiram, pois houve o estorno em parcela única. A tese defendida pela recorrente não se sustenta, uma vez que conduziria ao seu enriquecimento sem causa.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado violação aos direitos da personalidade da recorrente. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.